Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO. DEFESA PRÉVIA. DEFENSOR DATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Controlador–Geral do Distrito Federal que acolheu o Parecer SEI-GDF 3/2022-CGDF/AJL e negou provimento ao Recurso Administrativo interposto pela impetrante, mantendo íntegra a decisão proferida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal que aplicou à impetrante penalidade de impedimento de licitar com a Administração Pública do Distrito Federal por dois anos.
2. O mandado de segurança tem por objetivo resguardar direito líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou por quem age por delegação do Poder Público, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída no momento da impetração.
3. “O mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional.” Precedente do STJ.
4. A notificação do demandado em processo administrativo deve conferir certeza da ciência da parte, concedendo-lhe prazo para apresentação de defesa escrita sobre os fatos descritos, bem como para a especificação das provas que se pretenda produzir, constituindo pressuposto de validade do PAR.
5. Demonstrado inequivocadamente que a notificação para apresentação de defesa prévia foi enviada para endereço estranho ao da impetrante, inclusive em outro estado da Federação, resta evidente a ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
6. O requerido no Processo Administrativo tem o direito de constituir advogado de sua confiança, ou acompanhar pessoalmente o processo. Portanto, o fato de ter sido nomeado advogado dativo não afasta a ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
7. Mandado de Segurança conhecido. Concedida a Segurança.